Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722204-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711638-30.2022.8.07.0007 manejada por Flávio Tadeu Gomes Moreira contra a ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa convocada para dia 9/7/2022. Em suas razões recursais (ID 37008375), a agravante alega que o agravado atenta contra a dignidade da justiça ao tentar impedir a realização da assembleia. Sustenta que o agravado tem movimentado líderes e fiéis da igreja para realizar ameaças à diretora da escola em que se realizada a assembleia. Afirma ter afixado “edital na sede da congregação, bem como na imprensa local, onde apresentou quem era o público votante, ou seja, os sócios quites com suas obrigações sociais são os constantes na 17a Diretoria Administrativa”. Argumenta que a questão “já foi enfrentada pelo nobre magistrado a quo, na qual indeferiu os questionamentos apresentados pelo agravado quanto aos membros que são sócios quites com as obrigações sociais, não podendo ser debatida novamente, sob pena de insegurança jurídica”. Defende, assim, que “não deve prosperar a liminar concedida, devendo ser mantida a eleição designada para o dia 09/07/2022”. Pleiteia o efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “determinando a realização da Assembleia Geral de Eleição e Posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação do Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat designada para o dia 09/07/2022”. Preparo recolhido sob os IDs 37008377 e 37008376. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor elucidação da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA em desfavor de CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor pretende a anulação da assembleia para eleição da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat. Como fundamento dessa anulação o autor aduz que o intitulado “presidente interino” não tem legitimidade para a convocação da assembleia, pois o mandato desse encerou-se em 2015. Alega também que o edital de convocação restringe o direito de apenas aos membros da Diretoria passada (17a Diretoria), em contrariedade com o art. 7o do Estatuto, que confere direito de voto a todos os associados quites com suas obrigações sociais. O autor aponta também como irregularidade da convocação o fato de o réu ter deixado de informar quem são os sócios aptos a votar. Nas palavras do autor: “Para garantir que a eleição não irá prejudicar o direito do autor, e dos demais associados deveria constar a lista dos sócios, eis que vasta a gama.” Assim, requer tutela de urgência para determinar a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para dia 09/07/2022. No mérito, pretende a anulação da assembleia. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Primeiramente, é importante lembrar que a 18a Assembleia foi anulada no processo no 0709260-43.2018.8.07.0007, no qual figuram as mesmas partes. Pois bem, sobre o alegado vício de legitimidade do presidente interino, não tenho como presente a probabilidade do direito. Isso porque, como a eleição da última diretoria foi anulada, e não há previsão no Estatuto da Congregação para o caso específico, entendo que a repristinação do mandato anterior, de cunho precário e temporário, é uma via razoável para solução para a gestão provisória da congregação ré. A ré foi condenada na obrigação de fazer de realizar uma assembleia e diante da ausência de membros eleitos para os cargos diretivos, não vejo impedimento para que o último membro que exercia o cargo de direção conduza a solenidade de escolha de novos membros. Da mesma forma, não verifico a probabilidade do direito do autor quanto à falta de publicação de lista dos sócios com direito a voto. Em primeiro lugar, porque nem o Estatuto nem o ordenamento jurídico determinam que a associação ré assim proceda. Ademais, a do art. 7o do Estatuto garante aos sócios quites com suas obrigações o direito de votar e ser votado, de modo que todos os associados sabem se estão aptos a votar, ou ao menos deveriam saber. Quanto aos elegíveis, na ausência de previsão específica no Estatuto, poderão lançar candidatura na solenidade de eleição. Por outro lado, verifico a probabilidade do direito em relação à delimitação veiculada no edital de convocação para eleição da 18a Diretoria Administrativa ao restringir o direito de votar apenas aos membros da Diretoria passada (17a Diretoria), em contrariedade com o art. 7o do Estatuto, que confere direito de voto a todos os associados quites com suas obrigações sociais. Tal limitação, por violar o Estatuto, é potencial razão jurídica para provocar nova nulidade da assembleia. Ao mesmo tempo, verifico a presença do perigo de dano, já que a aludida assembleia está marcada para data próxima, 09/07/2022. Ocorre que o deferimento da suspensão da assembleia em caráter de tutela de urgência, com a declaração de nulidade da assembleia no julgamento do mérito da ação, fará suspender o cumprimento de sentença no 0709260-43.2018.8.07.0007, que tramita desde 2018. Vislumbro aquela demanda e a presente ação possuem risco de decisões conflitantes, assim os feitos devem ser atrelados para tramitação conjunta. Diante desse contexto, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida para determinar a suspensão da assembleia e permitir, após contraditório e ampla defesa, a aferição de eventuais retificações necessárias em face do edital de convocação ora questionado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da assembleia indicada na peça exordial. Expeça-se mandado de intimação e citação. Confiro à presente decisão força de mandado. À Secretaria para vincular este feito ao processo no 0709260-43.2018.8.07.0007. Anote-se. (...)” Observa-se que a 18a Assembleia foi anulada no processo n. 0709260-43.2018.8.07.0007, no qual figuram as mesmas partes, em fase de cumprimento de sentença para realização de nova assembleia. Na sentença objeto do cumprimento no processo n. 0709260-43.2018.8.07.0007 (ID 23577517 daqueles autos), assim foi delimitada a contenda: "A controvérsia nos presentes autos gira em torno de suposta irregularidade formal na convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada em 09/03/2018." Analisando o edital de convocação, o magistrado sentenciante reconheceu “a nulidade do ato convocatório da assembleia objeto dos autos, pela ausência de afixação do edital na sede da instituição, o que representa afronta a uma das formalidades estipuladas pelo art. 15 do Estatuto da ré”. Frisa-se, o edital foi afixado apenas no local de realização da assembleia. As demais exigências estatutárias foram consideradas cumpridas. Interposto recurso de apelação, a sentença foi integralmente mantida, conforme Acórdão n. 1156951, desta e. 2a Turma Cível (ID 60885996 – autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007). Como já consignado em outra decisão desta Relatoria sobre a matéria, a sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição, de modo que os demais termos do Edital foram considerados hígidos, não podendo o agravante, em cumprimento de sentença que lhe impôs apenas que promovesse nova assembleia para a mesma finalidade, realizar alterações no Edital. Isso porque “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Na hipótese, as questões de fundo formuladas nas razões recursais, além de perfazerem tentativa de alteração da coisa julgada, já foram objeto de diversas decisões no cumprimento de sentença n. 0709260-43.2018.8.07.0007. Não há, no dispositivo do título exequendo, determinação de que fosse vedada a participação (presença) dos membros da igreja, os quais não são elegíveis para os cargos da diretoria, mas que podem, sim, presenciar a assembleia. Acrescente-se que há, no cumprimento de sentença conexo (n. 0709260-43.2018.8.07.0007), decisão já preclusa no sentido de que, no que concerne ao público votante, a executada deverá informar no ato de convocação, de maneira pormenorizada e em destaque, que somente serão habilitados a votar os sócios quites com suas obrigações sociais, nos termos das disposições do art. 7a do Estatuto da Congregação. Nesse ponto, a decisão ora agravada bem consignou que a delimitação veiculada no edital de convocação para eleição da 18a Diretoria Administrativa no dia 9/7/2022, ao restringir o direito de votar apenas aos membros da Diretoria passada (17a Diretoria), revela contrariedade ao art. 7o do Estatuto, dispositivo que confere direito de voto a todos os associados quites com suas obrigações sociais. A limitação de presença, participação, voto e elegibilidade, por violar o Estatuto e o título judicial formado no processo n. 0709260-43.2018.8.07.0007, é potencial razão jurídica para provocar nova nulidade da assembleia, caso realizada, de modo que a suspensão da assembleia, requerida e deferida na ação anulatória de origem, deve ser mantida, pois presentes os requisitos da tutela de urgência. Desse modo, em que pese a assembleia ter sido convocada para data próxima (9/7/2022), não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco concreto de dano irreparável que viabilize tecnicamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora